Tribunal: TCU
Processo: 014.148/2014-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração contra acórdão que apreciou recursos de reconsideração interpostos pelos embargantes em face de deliberação que julgou tomada de contas especial a respeito de irregularidades na aplicação de recursos de contrato de repasse celebrado para pavimentação de ruas na municipalidade,

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de embargos de declaração opostos por Nunes & Cia. Ltda. e Joaquim Nunes Dourado, em face do Acórdão 1506/2022-TCU-Plenário ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer, com fulcro no art. 34, § 1o, da Lei 8.443/1992, os embargos de declaração opostos por Nunes & Cia. Ltda. e por seu sócio administrador, Joaquim Nunes Dourado, para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. dar ciência desta deliberação aos recorrentes.